Tribunal: STF
Processo: Rcl 32076
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Regime de precatório. Promulgação da EC nº 94/2016 e da EC nº 99/2017. Superação do entendimento nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas de controle.



    1. A eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade do art. 97 do ADCT (incluído pela EC nº 62/2009), que se pretendeu protrair com a modulação dos efeitos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, foi superada com a promulgação, sucessivamente, da EC nº 94/2016 e da EC nº 99/2017.



    2. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões do Supremo Tribunal Federal indicadas como paradigma.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.